Tribunal: TJMT
Processo: 0011560-24.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011560-24.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (APELANTE), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), B. E. M. - CPF: 033.155.781-92 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), IVANIR FATIMA KOSLOSKI MAGGI - CPF: 371.879.450-00 (APELADO), CLAUDIR ALBERTO MAGGI - CPF: 325.797.130-34 (APELADO), IVANIR FATIMA KOSLOSKI MAGGI - CPF: 371.879.450-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIR ALBERTO MAGGI - CPF: 325.797.130-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), B. E. M. - CPF: 033.155.781-92 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE VRG LINHAS AÉREAS S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE B.E.M.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DE DEZESSEIS ANOS DESACOMPANHADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 83 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 13, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA ANULADA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – RECURSO DA ARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - Uma vez que não se tratava de viagem com destino a comarca contígua à da residência, far-se-ia necessária a autorização judicial, não apresentada pelo menor quando do embarque, de modo que a companhia aérea agiu em conformidade ao direito ao impedir o transporte.

II - É cediço que a Resolução no 295/2019, mesmo que editada pelo CNJ, possui menor força normativa do que o Estatuto da Criança e Adolescente, lei complementar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0011560-24.2019.8.11.0055 interposto pelos litigantes: VRG LINHAS AEREAS S.A. e B. E. M. representado por IVANIR FATIMA KOSLOSKI MAGGI contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL” que tramita perante a 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 128277360 - Pág. 29 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo requerente na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento a titulo de danos morais o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, diante da sucumbência recíproca condenou cada parte ao pagamento de 50% custas e condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados no patamar de 10% do valor da condenação e o autor ao pagamento de honorários fixados em 10% da diferença entre a condenação e o valor pleiteado, consignando-se a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade deferida.

Em suma, aduz o recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A. sob ID. 128277373 - Pág. 1 que o embarque não ocorreu por culpa exclusiva da Apelada, vez que a Apelante nada mais fez do que exigir o cumprimento do dever contratual pela Apelada, qual seja, de apresentar autorização judicial para realização do embarque de voo internacional, visto que se tratava de menor de 16 anos desacompanhado;

Alega que o ECA, em seu artigo 83 expressamente dispõe: Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Como se vê, a hipótese de passaporte com autorização para viagem desacompanhado não está entre as exceções previstas no art. 83 do referido estatuto. Não pode esse Tribunal manter a sentença da forma como lançada pois é certo que o estatudo da criança e do adolescente, com natureza de lei complementar, se sobrepõe à resolução do CNJ;

Sustenta que o dano moral somente deve ser caracterizado quando for atingido direito da personalidade, causando, em consequência, tormentos que vão além do mero dissabor, aborrecimento ou irritação, o que, reitere-se, não restou comprovado no presente feito. No entanto, deve ser aqui ressaltado que, por óbvio, certas situações, embora desagradáveis, são necessárias ao exercício regular de algumas atividades, não ensejando de igual forma a reparação debatida;

Requer provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença, de modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, em pedido alternativo requer seja a verba reparatória total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais atualização, reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. B. E. M. representado por IVANIR FATIMA KOSLOSKI MAGGI que o caráter pedagógico da indenização deve levar em conta a dor experimentado pelo Apelante, bem como a capacidade financeira do causador do dano, eis que o valor disposto na inicial se apresenta razoável para amenizar seu sofrimento e dor, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, temos que o valor da condenação deve ser majorado.

Contrarrazões sob ID. 128277382 - Pág. 1, 128277384 - Pág. 1 e 128277393 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação indenizatória ajuizada por Benhur Eduardo Maggi, doravante denominado autor/recorrente, em desfavor de Campañia Panameña de Aviación S/A COPA AIRLINES e Gol Linhas Aéreas S/A, doravante denominado reclamada/recorrente.

Narrou o autor/recorrente que foi emitido para si passaporte com averbação de autorização para viajar desacompanhado de genitores, consoante termos da Resolução CNJ no 131/11. No entanto, após adquirir passagens para viajar no dia 16/07/2018, saindo de Cuiabá/MT e destino final em Orlando/US, aduz que seu embarque foi recusado, sob o argumento de ausência de autorização judicial dos genitores para viagem.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente e condenou a reclamada ao pagamento a titulo de danos morais o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A tese recursal da parte reclamada/recorrente funda-se na ocorrência de estrito cumprimento do dever legal, uma vez que o Estatuto da Criança e Adolescente determina que a autorização para menores de 16 viajarem deve ser concedida judicialmente.

A tese recursal da parte autora/recorrente funda-se no pedido de majoração da indenização do dano moral.

O cerne da questão consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço e se a indenização arbitrada condiz com a situação vivenciada pela parte apelada.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

É incontroverso nos autos que a demandante adquiriu bilhete aéreo para se deslocar aos Estados Unidos, quando tinha menos de 16 (dezesseis) anos de idade, bem como é cediço que o autor/recorrente possuía passaporte com a menção expressa no documento que seus genitores autorizam o menor a viajar desacompanhado (ID. 128277356 - Pág. 24).

Também incontroverso que o demandante foi impedido de embarcar sob a alegação de que não portava todos os documentos aptos a possibilitar seu trajeto desacompanhado, uma vez que à época tinha menos de 16 (dezesseis) anos de idade.

Inicialmente, é de se consignar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o da legislação consumerista:

“Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”

Feita essa consideração, verifica-se que a companhia aérea responde independentemente da existência de culpa pelos danos causados por defeitos do serviço ou informações insuficientes, podendo ser eximido caso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Conforme consta dos autos, no dia do embarque o demandante apresentou seu passaporte com os seguintes dizeres:

“O titular, enquanto menor, está autorizado pelos genitores, pelo prazo deste documento, a viajar desacompanhado ou apenas com um dois pais, indistintamente. Res. CNJ 131/11, art. 13.”

Todavia, nos termos do art. 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com alteração dada pela Lei no 13.812 de 16.03.2019, portanto anterior a data do embarque, o menor de dezesseis anos somente poderá viajar desacompanhado com expressa autorização judicial, como se nota:

“Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

§ 1o A autorização não será exigida quando:

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da Federação ou incluída na mesma região metropolitana;

b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis anos estiver acompanhado:”

Do que se percebe, portanto, uma vez que não se tratava de viagem com destino a comarca contígua à da residência, far-se-ia necessária a autorização judicial, não apresentada pelo menor quando do embarque, de modo que a companhia aérea agiu em conformidade ao direito ao impedir o transporte.

Outrossim, é cediço que a Resolução no 295/2019, mesmo que editada pelo CNJ, possui menor força normativa do que o Estatuto da Criança e Adolescente, lei complementar.

Assim, tendo em vista que a negativa de embarque se deu por inobservância dos documentos necessários, portanto por culpa exclusiva do consumidor, não se faz cabível a responsabilização da demandada, devendo-se reformar a sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de anular a sentença e julgar a demanda improcedente.

Julgo prejudicado o recurso da parte autora/recorrente.

Condeno a parte autora/recorrente em custas e honorários sucumbenciais em 10% sob o valor da causa, de exigibilidade suspensa temporariamente diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022